Tribunal: TJES
Processo: 5004343-52.2023.8.08.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Reexame de Fatos e Provas
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004343-52.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: THOMAS EDWARD MURRAY

REQUERIDO: VALERIA AZEVEDO PEREIRA e outros

RELATOR:
DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Thomas Edward Murray contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante. Alega omissão no julgado por não ter enfrentado novos argumentos trazidos e desconsiderado documentos que comprovariam sua hipossuficiência. Sustenta, ainda, a existência de contradição quanto à apresentação de extratos bancários atualizados e o indeferimento da benesse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não enfrentar os novos argumentos e documentos apresentados pelo embargante; e (ii) analisar se há contradição na decisão ao rejeitar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada ao art. 1.022 do CPC, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão embargado analisou integralmente as questões apresentadas, concluindo fundamentadamente pela capacidade econômica do recorrente, com base nos documentos juntados e na ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência financeira.

Não há omissão no julgado, pois, conforme entendimento do STJ, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir (AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas).

A alegada contradição não se configura, pois, nos termos da jurisprudência do STJ, somente a contradição interna do julgado pode ser sanada por embargos de declaração, e não a divergência entre a decisão e a interpretação da parte embargante (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues).

O recurso denota inconformismo com a decisão desfavorável, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, conforme reiterado pela jurisprudência do STJ (EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105, rel. Min. Herman Benjamin).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Não há omissão quando a decisão embargada contém fundamentação suficiente para a resolução da controvérsia.

A c
ontradição sanável por embargos de declaração é apenas a contradição interna do julgado e não a divergência entre a decisão e a interpretação da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 23.03.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 18.04.2023; STJ, EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105, rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 03.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA
Nº 5004343-52.2023.8.08.0000

EMBARGANTE
:
THOMAS EDWARD MURRAY

EMBARGA
DO
S:
VALERIA AZEVEDO PEREIRA
E OUTROS

RELATOR: DES
.
FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de embargos de declaração
opostos

por
THOMAS EDWARD MURRAY

em
razão
do acórdão (
id. 8502348
) proferido por est
e Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas
que, à unanimidade de votos,
negou provimento ao agravo interno interposto pelo embargante.

Em suas razões

(id. 10291391)
sustenta
a existência de omissões no
julgado
, ao argumento de que
este se restringiu a, genericamente, afirmar que as razões iniciais foram reiteradas, sem enfrentar os novos argumentos trazidos.

Aduz, ainda, que os documentos colacionados
que comprovam sua hipossuficiência
não foram levados em consideração ou foram infundadamente desvalorizados.

Prossegue defendendo
que há contradição
no
decisum
, porquanto,
diversamente do que restou consignado,
o
embargante trouxe aos autos extratos bancários atualizados que demonstraram as dificuldades financeiras
enfrentadas
,
estando presentes os requisitos
para concessão da gratuidade

da justiça.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
recurso
.

O
s embargos de declaração constituem espécie recursal de fundamentação vinculada, de modo que a sua utilização deve estar adstrita ao disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, quando houver na decisão combatida vício de obscuridade, omissão, contradição ou, ainda, para correção de erros materiais.

Na hipótese
,
patente que não subsiste
m

o
s
alegado
s
vício
s
,
porquanto
integral
m
ente examinada
s
a
s

quest
ões

apresentada
s
,
conforme se extrai das razões expendidas pelo eminente relator do agravo interno, Desembargador Samuel Meira Brasil Júnior:

“
Na análise prefacial, destaquei,
verbis
:

O Autor desta demanda THOMAS EDWARD MURRAY requereu, liminarmente, a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, deixando de efetuar, portanto, o depósito prévio exigido para o processamento da Ação Rescisória, conforme art. 968, II, do CPC.

Entretanto, os elementos que compõem os autos não permitem aferir a incapacidade econômica que fundamenta a pretensão. Explico.

Em regra, a simples afirmação da parte de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, tal como expresso no art. 99, §3º, CPC.

No entanto, a presunção de pobreza advinda dessa afirmação é
relativa
, podendo (e devendo) o Magistrado afastá-la mediante apreciação de elementos constantes dos autos.

In casu
, vejo que há motivos suficientes para o
indeferimento
da pretensão, considerando os seguintes aspectos: (i) o Demandante
contratou advogados particulares
; (ii) o Demandante se qualifica como aposentado, mas não apresenta a fonte de renda; (iii) o Requerente reside em apartamento de alto padrão localizado na Praia de Itaparica, bairro nobre de Vila Velha; e (iv) a demanda diz respeito a levantamento de vultoso valor disponível na conta do Autor, o que contradiz aparentemente a alegada insuficiência de recursos.

Importa, pois, destacar que o fato de ter sido deferida a gratuidade judiciária à parte na demanda cujo julgado se pretende rescindir não impede a reanálise da pretensão, sobretudo considerando o grande lapso de tempo desde a concessão anterior e, ainda, as circunstâncias supramencionadas.

Permaneço convencido de que o benefício deve ser indeferido ao Requerente.

Além das constatações mencionadas na decisão anterior, o Autor juntou aos autos extratos bancários de 2 (duas) contas em seu nome, fatura de cartão de crédito com limite disponível de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais), além de uma declaração de um vizinho relatando dificuldades enfrentadas pelo Requerente.

Entretanto, não apresentou nenhum outro documento que comprovasse, efetivamente, a atual situação de insuficiência de recursos afirmada como, por exemplo, declaração de IRPF atual e, principalmente, a fonte de renda com a qual mantém a sua subsistência.

Nessa linha, penso que inexiste evidência de hipossuficiência financeira, circunstância incompatível com o instituto da gratuidade judiciária.

Esses são, portanto, motivos suficientes ao indeferimento do benefício processual pretendido, sob pena de desnaturação a própria natureza do instituto, destinado a quem,
de fato
, não possui condições
mínimas
de suportar as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família.

(...)

Dessa maneira, mantenho o posicionamento firmado anteriormente, sobretudo porque a parte não juntou aos autos
nenhum outro documento
para contrapor aos argumentos lançados na decisão objurgada, a exemplo de extratos bancários atualizados, declaração de IRPF, dentre outros. Limitou-se a juntar consultas de restituição de IR sem resultado, o que não se mostra suficiente à prova da insuficiência de rendimentos.

Logo, diante da aparente capacidade econômica do Requerente, permanece hígida a rejeição da pretensão, na forma expressa na decisão anterior.

Em verdade, o referido benefício deve ser concedido a quem,
de fato
, não pode suportar as despesas processuais sem prejuízo da sua subsistência, sob pena de desnaturação do próprio instituto, destinado aos economicamente hipossuficientes.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.”

Ora
, consoante pacífic
o entendimento
do STJ, “
o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
(AgRg no AREsp n. 1.551.087/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 30/3/2023).

Não
se sustenta
,
pois
, a alegada omiss
ão

se,
da
detida análise do
acervo
fátic
o
-
probatório
,
os julgadores que à época compunham este órgão concluíram
, fundamentadamente,
p
ela
capacidade econômica
do
recorrente.

Ademais
, nos termos da jurisprudência consolidada d
o
Superior Tribunal de Justiça
,
“
a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com argumento, tese, lei ou precedente tido pela parte embargante como acertado
” (EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl n. 43.275/MG, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 18/04/2023, DJe de 24/04/2023).

Logo,
não prospera
m
a
s
alegada
s

contradiç
ões

entre o
s
fundamento
s
utilizado
s
e
os documentos apresentados.

V
erifica-se,
portanto
, que
não se trata d
a existência de
vícios
, mas de inconformismo da parte com o resultado do acórdão contrário aos seus interesses,
situação que não permite o acolhimento d
este
recurso
de fundamentação vinculada
.

Nesse sentido,
a propósito,
a jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO APONTAM OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem Recurso de rígidos contornos processuais e destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2.
In casu
, a embargante não aponta vício no decisum embargado. Suas alegações denotam o intuito de discutir o mérito dos seus Embargos de Divergência.
Contudo, o acórdão embargado nem sequer conheceu do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferira liminarmente aquele Recurso. 3. Embargos de Declaração rejeitados, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. (STJ; EDcl-AgInt-EAREsp 2.237.105; Proc. 2022/0339262-1; GO; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 03/05/2024)

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 07/4/2025 a 11/4/2025.

Voto: Acompanhar a Relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 07.04.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 07.04.2025 a 11.04.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual 07.04 a 11.04.2025:

Acompanho o E. Relator.